Tribunal: TJDFT
Processo: 0007638-09.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007638-09.2014.8.07.0007 AGRAVANTES: MARIA STELA CAVALCANTE SILVA CARVALHO MARQUES COSTA, STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO AGRAVADOS: ALETHEIA CRISTINA FOPPA, CAMILA BUENO MACHADO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, GLAUCIA MARIA MOURA LUCENA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, JANIO SERAFIM DE SOUSA, LUIS SALES SANTOS, MOZART MEM DE SA, RODRIGO PERES, SIDNEI SILVA DESPACHO MARIA STELA CAVALCANTE SILVA CARVALHO MARQUES COSTA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Apontam divergência jurisprudencial e defendem a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC/2015 e dos enunciados 634 e 635 das súmulas do STF. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026